Tribunal: TJSP
Processo: 1010261-88.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Admitida pela própria ré a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao imóvel por vício na rede hidráulica, deve esta, além de proceder à reparação dos danos físicos alegados e por ela não impugnados ao imóvel e indenizar a autora pelo período em que esta não pode

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Admitida pela própria ré a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao imóvel por vício na rede hidráulica, deve esta, além de proceder à reparação dos danos físicos alegados e por ela não impugnados ao imóvel e indenizar a autora pelo período em que esta não pode disponibilizar seu imóvel comercial para locação (alugueis, IPTU e condomínio). Não prospera a pretensão de reembolso das despesas com o laudo técnico preparatório - prova unilateral antecipada foi escolha da autora - nada obstaria a produção da prova judicialmente, inclusive de forma antecipada. Dano moral não configurado imóvel com finalidade comercial. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o recurso da autora.